Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702530-61.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELIA REGINA DE ASSIS FERREIRA, GERALDO DONIZETE FERREIRA AGRAVADO: CAMILA BATISTA DOS REIS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela interposto por CELIA REGINA DE ASSIS FERREIRA e por GERALDO DONIZETE FERREIRA contra a decisão de ID 146069134, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/ pedido de Liminar n. 0721686-48.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de CAMILA BATISTA DOS REIS. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos ora agravantes, nos seguintes termos: O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Intimada para acostar aos autos outros documentos hábeis à análise da alegada hipossuficiência, a parte autora não atendeu adequadamente ao comando judicial, pois os documentos acostados são insuficientes para comprovar a alegada hipossuficiência - o que poderia ter sido facilmente demonstrado, a propósito. Além disso, o próprio negócio jurídico discutido nos autos, aliadas à falta de documentos comprobatórios, não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações dos requerentes, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça aos autores. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo: 05 (cinco) dias. (ID 146069134 – Grifou-se). Nas razões recursais, alegam que a renda da primeira agravante, dona de casa, se constituía apenas do aluguel do imóvel objeto da demanda. E que, diante do esbulho ocorrido em agosto de 2022, não foi mais possível disponibilizar o imóvel para locação. Registram que o segundo agravante, vendedor, teve a sua renda mensal impactada negativamente pelo advento da pandemia da COVID-19. Aduzem, ainda, que os comprovantes juntados ao feito, consistentes em “[...] contas de água, energia, internet, telefone, CTPS, extrato bancário, receituário médico de uso contínuo, contrato de financiamento do aparelho auditivo [...]” e guia de pagamento do cartão de crédito, aliados aos argumentos acima, demonstram a miserabilidade jurídica de ambos. Assim, os agravantes requerem, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso; b) o deferimento da gratuidade da justiça de forma liminar; e, c) no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, reformando-se a decisão agravada para deferir o referido benefício de forma total ou, alternativamente, de forma parcial, nos termos do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC (ID 43038131). Sem preparo, nos termos do art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Quanto ao efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de deferimento de gratuidade da justiça. Pois bem. Em consulta aos presentes autos e aos de origem, entendo que os documentos juntados podem até indicar a insuficiência de recursos da primeira agravante, mas não a do segundo, pois os extratos apresentados são de conta bancária de titularidade dela (ID 145130533). Ademais, os agravantes não comprovaram que os gastos com cartão de crédito foram realizados com alimentação, pois foram colacionados apenas guias de pagamento referentes aos meses de agosto, setembro e novembro de 2022, sem especificações (ID 43038143). Nesse sentido, e considerando que o direito debatido na origem envolve um imóvel situado em Vicente Pires no qual os agravantes não residem, necessário que seja comprovada a miserabilidade jurídica com a juntada de cópias dos extratos das contas correntes e das faturas dos cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, bem como de cópia das últimas declarações de Imposto de Renda enviadas à Receita Federal, em nome de ambos. E, para evitar o cancelamento da distribuição da ação originária enquanto se discute o direito à gratuidade da justiça, necessário o sobrestamento da decisão recorrida. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO vindicado e DETERMINO aos agravantes que, no prazo de 5 (cinco) dias, juntem a juntada da documentação supracitada, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Postergo, assim, o exame do pedido de antecipação de tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator